Tribunal: STF
Processo: ARE 1370276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigos 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13) - Restituição de veículo, cheques, documentos e arma apreendidos no curso de inquérito policial para investigação da organização criminosa descoberta no âmbito da “Operação Raio-X” - Indeferimento pelo Juízo “a quo” bem fundamentado - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e XXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    a apreensão do veículo foi mantida em decisão proferida em 04.03.2021, após apresentação do relatório policial mencionado acima e requerimento ministerial para alienação antecipada (fls. 1787/18071 , 1894/1917, 1946/19482 e 2607/2645 apenso nº 1501534-67.2020.8.26.0077) nos seguintes termos:



     “[...] diante da existência de indícios veementes de que o veículo tenha sido adquirido com proveito dos crimes praticados contra a Administração Pública ou adquirido por meio de dissimulação, caracterizando, em tese, o crime de lavagem de dinheiro, mantenho a apreensão e sequestro do veículo GM S10 LTZ, placas FIM6233, ano 15/16, com fundamento no artigo 91-A, caput, e seu parágrafo 5º, do Código Penal e artigos 118 e 121 do Código de Processo Penal. Anote-se a constrição no Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores RENAJUD especificando-se a restrição para transferência do veículo, sem licenciamento anual e circulação na via pública. Tendo em vista que Joseff não é réu denunciado nos autos principais, indefiro, por ora, o pedido de alienação antecipada do veículo supra, devendo-se aguardar o deslinde da ação penal ajuizada nos autos principais. [...]”.



    Nesse passo, a comprovação da aquisição e propriedade lícita do veículo não anula o fato de que ainda não foi periciado o que é plenamente compreensível, tendo em vista a complexidade das investigações e, sobretudo, o alto número de bens apreendidos em razão da expedição de mandados de busca e apreensão, ainda que em poder e de propriedade de outros investigados e que, como asseverado pela autoridade policial, possa integrar intrincado esquema de lavagem de capitais ou, ainda, ser produto direto ou indireto das atividades do esquema criminoso apurado na “Operação Raio-X”.



    Esse raciocínio é extensível à espingarda, cártulas e demais documentos apreendidos, os quais podem constituir produtos e/ou proveitos dos crimes investigados, mostrando-se prematura a restituição, conforme enfatizado nas contrarrazões ministeriais: 1) quanto a espingarda, “em razão da divergência constatada quando da sua apreensão em relação ao seu número de registro, não é possível proceder uma análise da idoneidade do registro apresentado, não sendo possível, portanto, a restituição”; e, 2) no tocante aos cheques, Joseff sequer possui legitimidade3 para postular sua devolução haja vista a assertiva da defesa de que pertencem a sua genitora e tampouco trouxe qualquer documento hábil a comprovar tal alegação; por fim, 3) os demais documentos ainda estão sob análise da autoridade policial.



    Convém lembrar que eventuais direitos de terceiros de boa-fé não se prestam a determinar a restituição da coisa. O proprietário poderá pleitear, por meio de ação regressiva própria contra os eventuais condenados, a reparação de possíveis prejuízos por ele sofridos.



    Ressalte-se que a apreensão se deu em meio a investigações e ação penal ainda em curso, sendo certo que a verdadeira extensão da organização criminosa investigada ainda não foi definida, tampouco de seus integrantes. Contudo, nada impede que a questão seja novamente analisada, antes de “transitar em julgado a sentença final”, nos termos do artigo 118, caput, e 120 do Código de Processo Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente